Tribunal: TJPA
Processo: 0803277-24.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803277-24.2023.8.14.0097

APELANTE: IDAILDO FIALHO PALHETA, BRUNO TEIXEIRA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs a Bruno Teixeira Barros as penas de 09 anos, 06 meses e 09 dias de reclusão e 20 dias-multa, pelos crimes de extorsão majorada (art. 158, §§ 1º e 3º, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), e a Idaildo Fialho Palheta a pena de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa, pelo mesmo crime de extorsão qualificada. A defesa sustenta (i)
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e (ii) consunção do crime de porte de arma em relação à extorsão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo praticado por Bruno Teixeira Barros deve ser absorvido pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas, à luz do princípio da consunção; (ii) saber se houve bis in idem na fixação da pena-base dos recorrentes, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime já supostamente abrangidas pelas qualificadoras legais do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que a arma de fogo foi empregada exclusivamente para a prática da extorsão, sem finalidade autônoma, o que autoriza a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absolvição de Bruno Teixeira Barros quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada na fuga em alta velocidade, colisão em via pública e prolongada retenção das vítimas, extrapola os limites típicos da qualificadora do art. 158, § 3º, do Código Penal, não configurando bis in idem.

5. A pena-base foi fixada com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítimo o aumento da reprimenda diante da reprovabilidade concreta da conduta.

6. Ausente recurso ministerial, é vedada a
reformatio in pejus
, ainda que a sentença tenha deixado de aplicar causa de aumento de pena legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal parcialmente provida para absolver Bruno Teixeira Barros quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por força do princípio da consunção. Mantida, no mais, a condenação de ambos os apelantes pelo crime de extorsão qualificada, com penas definitivas de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. O crime de porte ilegal de arma de fogo, quando constituir meio necessário e exclusivo para a prática de extorsão qualificada, deve ser absorvido por este, em razão do princípio da consunção. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é admissível quando fundada em elementos concretos que extrapolem as qualificadoras do tipo penal, não configurando
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 386, III; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.395.908/MG; TRF3, RevCrim 5001043-56.2023.4.03.0000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e

lhe

dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRUNO TEIXEIRA BARROS
e
IDAILDO FIALHO PALHETA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que assim os condenou:

- BRUNO TEIXEIRA BARROS,
como incurso nos tipos penais insertos no art. 158, § § 1º e 3º, do Código Penal Brasileiro e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa; e,

-
IDAILDO FIALHO PALHETA,
pelo capitulado no art. 158, § § 1º e 3º, do Código Penal Brasileiro, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28130083), em síntese, que no dia 20 de dezembro de 2023, na cidade de Belém/PA, os acusados MAICK HENRIQUE PANTOJA DA ROSA, BRUNO TEIXEIRA e IDAILDO FIALHO, em concurso com outros não identificados, mediante o uso de armas de fogo, subtraíram mediante grave ameaça e violência o veículo VW Polo de cor preta, placas SZA2A68, em que se encontravam as vítimas JOÃO LUCAS, RAYAN DE JESUS e LUCAS ALEXANDRE, restringindo-lhes a liberdade e exigindo transferências bancárias via PIX no valor total de R$ 3.000,00, além de subtraírem dois cordões e dois aparelhos celulares. Após percorrerem diversos bairros de Belém com as vítimas sob cárcere, deslocaram-se até o município de Benevides/PA, onde, após perseguição policial, houve tentativa de fuga e resistência armada, inclusive com a tomada das vítimas como reféns. Após negociação, os denunciados se renderam e foram presos em flagrante.

Em
razões recursais
(ID 28130209), sustenta a defesa, no tocante a ambos os réus, a ocorrência de ilegalidade na fixação da pena-base, sob a tese de valoração indevida das circunstâncias judiciais negativas atinentes às circunstâncias do crime, por configurarem
bis in idem
. Argumenta que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para majorar a reprimenda já estariam compreendidos nas qualificadoras do delito de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, tornando excessiva e desproporcional a reprimenda fixada.

Especificamente no que pertine ao apelante BRUNO TEIXEIRA BARROS, a defesa invoca a aplicação do princípio da consunção, pugnando pela absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003) pelo crime de extorsão, por entender que o porte teria sido meramente instrumental à prática do delito principal.

Requer, assim, a readequação da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e, em relação ao crime de porte de arma, o reconhecimento da absorção pela extorsão, com consequente absolvição neste ponto, postulando a expressa manifestação do Tribunal sobre todas as teses aventadas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 28130212), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida incólume a douta sentença condenatória proferida pelo Juízo monocrático, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação, para preservação
in totum
da sentença condenatória objurgada.

É o relatório.

À douta revisão, com vista à inclusão do feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da alegada consunção. Alegativa referente ao réu BRUNO TEIXEIRA BARROS:

Examina-se, neste ponto, a tese recursal deduzida por BRUNO TEIXEIRA BARROS, relativa à condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, cuja defesa sustenta tratar-se de hipótese de consunção pelo delito de extorsão majorada, tipificado no artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

A tese defensiva repousa sobre o argumento de que o porte da arma de fogo se deu de forma meramente instrumental, como meio necessário à concretização do crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas, pelo que não há qualquer indicativo nos autos de habitualidade ou finalidade autônoma na posse ou porte do armamento.

Na espécie, a análise acurada dos elementos probatórios coligidos ao caderno processual confirma, com segurança, que
a utilização da arma de fogo pelo apelante esteve diretamente vinculada à execução do crime patrimonial, tendo sido empregada desde a abordagem inicial das vítimas até a fase final da ação criminosa, quando da tentativa de fuga frustrada pela intervenção policial
.

Os próprios depoimentos colhidos em juízo atestam que
o réu portava a arma exclusivamente para ameaçar e controlar as vítimas, com vistas a garantir a obtenção da vantagem econômica indevida.

A confissão do réu, inclusive, reforça tal vinculação, ao relatar que sua atuação armada se limitou ao contexto da empreitada criminosa, destinada à quitação de dívida relacionada ao tráfico de drogas.
Nada nos autos sugere o uso da arma fora dessa finalidade ou sua posse pré-existente e desvinculada do delito de extorsão.

Não de outro modo, o
porte e o uso das armas de fogo
pelos réus ocorreram
no exato contexto da execução do crime de extorsão mediante restrição de liberdade das vítimas
, especialmente durante a
abordagem e manutenção das vítimas sob ameaça de morte
.

A peça acusatória descreve que BRUNO TEIXEIRA
“
colocou uma gravata na vítima JOÃO LUCAS, apontando a arma para a sua cabeça, mantendo-a sob seu domínio como refém
”
, enquanto MAICK
“
também saiu do veículo armado e manteve sob seu poder a vítima RAYAN DE JESUS, com a arma apontada para ela
”
.

Não há, em nenhum trecho da narrativa acusatória,
qualquer referência a que os acusados portassem as armas antes ou depois do episódio criminoso
, tampouco indício de que tivessem
finalidade diversa da prática da extorsão
.

Ademais, o auto de apreensão de armas de fogo é datado
do mesmo momento da prisão em flagrante
, que decorreu
diretamente da perseguição policial ocorrida durante a execução e desfecho do sequestro relâmpago
.

Portanto, denota-se que a
intenção do réu BRUNO TEIXEIRA BARROS
(e de seus comparsas) era
única e convergente
: obter vantagem econômica ilícita mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. A
arma de fogo
foi o
meio necessário de coação e intimidação
utilizado para assegurar o êxito da empreitada extorsiva,
sem que se evidencie qualquer dolo autônomo de simplesmente portar o armamento
, seja por hábito, ostentação, ou por finalidade diversa da prática criminosa.

Logo, inexiste nos autos
pluralidade de desígnios
, mas sim
unicidade intencional e funcionalidade instrumental
da conduta de portar a arma. O princípio da consunção estabelece que, diante de uma relação de dependência finalística entre os crimes, o delito-meio deve ser absorvido pelo delito-fim.

Nesse cenário, diante da existência de um único contexto fático, e da não comprovação de que o réu tenha portado a arma de fogo para qualquer outra finalidade que não a prática do crime contra o patrimônio, há que se aplicar ao caso o princípio da consunção, ficando o crime-meio (porte ilegal de arma de fogo) absorvido pelo crime-fim (extorsão).

Confira-se precedentes nesta mesma linha de entendimento:

“EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. TENTATIVA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. ART. 21 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é ação de natureza constitutiva que tem por escopo rescindir coisa julgada em matéria criminal, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, não funcionando como recurso para reexame das provas ou como manifestação de inconformismo quanto à condenação.

2. Os elementos de prova trazidos aos autos evidenciam que o requerente tinha condições de saber que o veículo era produto de crime, tendo assumido o risco de produzir o resultado criminoso, consistente na prática de receptação, já que as circunstâncias narradas nos autos indicam que o réu tinha plenas condições de saber que se tratava de automóvel de origem criminosa.

3. Afastada a alegação de erro sobre a ilicitude do fato (CP, art. 21). A versão da defesa acerca do desconhecimento da ilicitude da conduta do requerente não se sustenta, pois os elementos probatórios produzidos nos autos não deixam dúvidas de que o requerente tinha plena ciência de que o automóvel utilizado durante a prática da extorsão era roubado.

4. Em sede de revisão criminal, admite-se a alteração da pena fixada pelo acórdão somente em casos excepcionais, não se mostrando a revisão criminal a via adequada à reapreciação dos critérios de individualização da pena. Inexistência de contrariedade ao texto expresso do art. 59 do Código Penal.

5. Não se pode falar em ausência de motivação idônea para a aplicação da fração mínima para a minorante prevista no art. 14, II, do Código Penal. A tentativa, nos casos de extorsão qualificada pelo resultado morte (CP, art. 158, § 3º, parte final), ocorre quando a violência empregada contra a pessoa somente não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que se verificou no caso dos autos.

6. Revisão da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV). Aplicação do princípio da consunção.

7. Não há como admitir que a conduta de portar arma de fogo possa ser vista como independente da conduta de tentativa de extorsão qualificada, pois ambas se deram no mesmo contexto delitivo e visavam o mesmo resultado, razão pela qual é aplicável o princípio da consunção ou absorção, afastando-se o concurso formal próprio (CP, art. 70), pois não se trata de unicidade de conduta, mas de uma conduta praticada como o meio necessário para a execução da outra. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. Revisão criminal parcialmente procedente.

(TRF 3ª Região, 4ª Seção, RevCrim - REVISÃO CRIMINAL - 5001043-56.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, julgado em 16/06/2023, Intimação via sistema DATA: 19/06/2023).”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME DE RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. GARRUCHA.22. APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DELITO

PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO. 1. Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP.

2. Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado.
3. Não incide a Súmula 7/STJ quando os fatos se encontram delimitados pelo acórdão recorrido, sendo necessária nova valoração jurídica da prova, e não reexame fático-probatório, uma vez que a conduta do réu se apresenta incontroversa.

4. Agravo regimental provido para redimensionar a pena.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.395.908/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.)”
(grifei)

Sob tal contexto, entendo que a condenação pelo crime de porte ilegal de arma, quando o uso da arma se limita ao cometimento do delito patrimonial, importa indevido
bis in idem
sancionatório, em violação ao princípio da proporcionalidade e da fragmentariedade do Direito Penal.

Assim, sendo incontroverso que o porte da arma teve por única finalidade a execução da extorsão mediante sequestro, impõe-se o reconhecimento da consunção, com a consequente
absolvição do apelante BRUNO TEIXEIRA BARROS quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

1.1. Da dosimetria da pena - art. 158, §§ 1º e 3º, do CP:

Ab initio
, resta prejudicada, neste momento, qualquer questão relativa à dosimetria da pena aplicada ao apelante BRUNO TEIXEIRA BARROS pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, haja vista que, conforme reconhecido neste voto, a condenação por tal delito foi desconstituída por força da aplicação do princípio da consunção, com consequente absolvição do réu nesse ponto.

Passo, portanto, à análise da insurgência recursal voltada exclusivamente à dosimetria da pena fixada pela prática do delito de extorsão qualificada, previsto no
art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal Brasileiro
, punido com pena privativa de liberdade de
06 (seis) a 12 (doze) anos e multa
.

A reprimenda imposta ao réu restou assim estabelecida:

“Do réu BRUNO TEIXEIRA BARROS. A culpabilidade, além da repugnância do crime, nada a valorar; Os antecedentes, são imaculados, o réu não possui antecedentes criminais com trânsito em julgado (Id 135795181); As condutas sociais e personalidade, nada a valorar; Os motivos do crime, lucro fácil. Nada a valorar;
As circunstâncias do crime, valoro negativamente, considerando o risco à integridade física das vítimas.

Ao notarem a presença da viatura policial, os réus empreenderam fuga pela contramão na Rodovia BR 316, colidindo com pneus em frente a uma borracharia, o que quase resultou no capotamento do veículo. Além disso, houve um excessivo período de negociação dos acusados com a polícia para a soltura das vítimas, que durou mais de seis horas;
As consequências do crime, além dos danos psicológicos que o crime traz, não há nada que extrapola os limites previstos pelo próprio delito; O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento aos antecedentes e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a
atenuante de confissão espontânea
prevista no art. 65, III, 'd' do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena para
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que os autos estão desprovidos de causas de aumento e de diminuição da pena. Por essa razão, mantenho a reprimenda supra.”

Sustenta a defesa a ocorrência de ilegalidade na fixação da pena-base, sob a alegação de valoração indevida das circunstâncias judiciais negativas atinentes às circunstâncias do crime, o que, em seu entender, configuraria
bis in idem
, porquanto os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para exasperar a reprimenda inicial já estariam compreendidos nas qualificadoras do tipo penal em questão. Aduz, por conseguinte, que a reprimenda restou excessiva e desproporcional.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

A sentença de primeiro grau, ao estabelecer a pena-base do apelante, consignou de forma expressa que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
fundou-se no grau de exposição à integridade física das vítimas, na conduta temerária empreendida na fuga pela contramão de rodovia federal e na subsequente colisão com objeto fixo, fatos esses que quase resultaram em capotamento do veículo e agravaram consideravelmente o risco à vida dos envolvidos. Acrescentou ainda o registro de uma negociação policial prolongada, com duração superior a seis horas, necessária para a liberação das vítimas que se encontravam sob a mira de arma de fogo, em claro estado de submissão forçada.

Esses elementos, extraídos diretamente dos autos e evidenciados por prova testemunhal idônea,
excedem manifestamente os contornos típicos das da qualificadora previstas no art. 158, § 3º, do Código Penal.
Tal dispositivo, conquanto descreva a privação da liberdade da vítima, não abarca, por si, a
intensidade da violência empregada
, a
duração excessiva da privação
, nem o desdobramento fático subsequente à abordagem, como a
fuga arriscada e a complexidade da atuação policial.

Não há, portanto, sobreposição ou duplicidade vedada na valoração judicial das circunstâncias do crime. Pelo contrário, a exasperação da pena-base funda-se em aspectos concretos e específicos do caso, que denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam, sob o prisma do art. 59 do Código Penal, resposta penal inicial mais severa. A tese de
bis in idem
, nessa perspectiva, revela-se meramente retórica, desprovida de respaldo fático ou jurídico, devendo ser repelida.

Ademais, o acréscimo realizado na pena-base, correspondente a
dois anos e dois meses
sobre o mínimo legal cominado à forma qualificada do art. 158, §3º, do Código Penal, não se revela desproporcional ou desarrazoado, ainda que não coincida com as frações paradigmáticas usualmente referidas pela doutrina — como 1/6 ou 1/8, porquanto fundado em motivação concreta e circunstâncias efetivamente gravosas do delito. A fixação da pena-base é atividade discricionária vinculada, devendo observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sem estar adstrita a padrões matemáticos fixos, desde que preservada a coerência interna da fundamentação e a proporcionalidade da resposta penal, o que, no caso, se verifica de modo satisfatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a exasperação da pena-base
com fundamento em apenas um vetor judicial negativo
, conforme disposto na
Súmula 23 do TJPA
(
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”),
o que foi rigorosamente observado no caso em tela.

Dessarte,
“No cálculo da pena, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.209.494/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.).

Cumpre, por derradeiro, registrar que, embora presentes nos autos os requisitos fáticos e jurídicos da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, notadamente o cometimento do crime em concurso de agentes, o juízo sentenciante deixou de aplicá-la na terceira fase da dosimetria, limitando-se a fixar a reprimenda dentro da faixa cominada pelo §3º do mesmo artigo, correspondente à forma qualificada do delito. Tal omissão implicou, na prática, um indevido benefício ao réu, que deixou de suportar o acréscimo legal de um terço a metade sobre a pena base, como expressamente determina a norma penal.

Todavia, diante da inexistência de recurso ministerial com pretensão ampliativa neste ponto e à luz do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, não se mostra juridicamente viável a correção ex officio da dosimetria nesta instância recursal. Impõe-se, portanto, a preservação da pena fixada, ainda que aquém dos limites estritamente legais, por imposição do sistema acusatório e das garantias do processo penal constitucional.

Assim, mantenho por seus próprios fundamentos, a pena-base fixada na origem em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, posteriormente reduzida, na segunda fase, para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Aplico ao réu o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Determino, ainda, os dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

2.

Da dosimetria da pena aplicada ao réu
IDAILDO FIALHO PALHETA
- art. 158, §§ 1º e 3º, do CP:

Sustenta a defesa a ocorrência de ilegalidade na fixação da pena-base, sob a tese de valoração indevida das circunstâncias judiciais negativas atinentes às circunstâncias do crime, por configurarem
bis in idem
. Argumenta que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para majorar a reprimenda já estariam compreendidos nas qualificadoras do delito de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, tornando excessiva e desproporcional a reprimenda fixada.

Passo à análise da insurgência recursal voltada à dosimetria da pena fixada pela prática do delito de extorsão qualificada, previsto no
art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal Brasileiro
, punido com pena privativa de liberdade de
06 (seis) a 12 (doze) anos e multa
.

A reprimenda imposta ao réu restou assim estabelecida:

“Do réu IDAILDO FIALHO PALHETA. A culpabilidade, além da repugnância do crime, nada a valorar; Os antecedentes, são imaculados, o réu não possui antecedentes criminais com trânsito em julgado (Id 135795174); As condutas sociais e personalidade, nada a valorar; Os motivos do crime, lucro fácil. Nada a valorar;
As circunstâncias do crime, valoro negativamente, considerando o risco à integridade física das vítimas. Ao notarem a presença da viatura policial, os réus empreenderam fuga pela contramão na Rodovia BR 316, colidindo com pneus em frente a uma borracharia, o que quase resultou no capotamento do veículo. Além disso, houve um excessivo período de negociação dos acusados com a polícia para a soltura das vítimas, que durou mais de seis horas;
As consequências do crime, além dos danos psicológicos que o crime traz, não há nada que extrapola os limites previstos pelo próprio delito; O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento aos antecedentes e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd' do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena para
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que os autos estão desprovidos de causas de aumento e de diminuição da pena. Por essa razão, mantenho a reprimenda supra.

Assim, fica o sentenciado
IDAILDO FIALHO PALHETA, brasileiro, nascido em 29/03/1994 (29 anos), filho de Rosely Cordeiro Fialho, condenado à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto
.”
(grifei)

A sentença de primeiro grau, ao estabelecer a pena-base do apelante, consignou de forma expressa que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
fundou-se no grau de exposição à integridade física das vítimas, na conduta temerária empreendida na fuga pela contramão de rodovia federal e na subsequente colisão com objeto fixo, fatos esses que quase resultaram em capotamento do veículo e agravaram consideravelmente o risco à vida dos envolvidos. Acrescentou ainda o registro de uma negociação policial prolongada, com duração superior a seis horas, necessária para a liberação das vítimas que se encontravam sob a mira de arma de fogo, em claro estado de submissão forçada.

Esses elementos, extraídos diretamente dos autos e evidenciados por prova testemunhal idônea,
excedem manifestamente os contornos típicos das da qualificadora previstas no art. 158, § 3º, do Código Penal.
Tal dispositivo, conquanto descreva a privação da liberdade da vítima, não abarca, por si, a
intensidade da violência empregada
, a
duração excessiva da privação
, nem o desdobramento fático subsequente à abordagem, como a
fuga arriscada e a complexidade da atuação policial.

Não há, portanto, sobreposição ou duplicidade vedada na valoração judicial das circunstâncias do crime. Pelo contrário, a exasperação da pena-base funda-se em aspectos concretos e específicos do caso, que denotam maior reprovabilidade da conduta e justificam, sob o prisma do art. 59 do Código Penal, resposta penal inicial mais severa. A tese de
bis in idem
, nessa perspectiva, revela-se meramente retórica, desprovida de respaldo fático ou jurídico, devendo ser repelida.

Ademais, o acréscimo realizado na pena-base, correspondente a
dois anos e dois meses
sobre o mínimo legal cominado à forma qualificada do art. 158, §3º, do Código Penal, não se revela desproporcional ou desarrazoado, ainda que não coincida com as frações paradigmáticas usualmente referidas pela doutrina — como 1/6 ou 1/8, porquanto fundado em motivação concreta e circunstâncias efetivamente gravosas do delito. A fixação da pena-base é atividade discricionária vinculada, devendo observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sem estar adstrita a padrões matemáticos fixos, desde que preservada a coerência interna da fundamentação e a proporcionalidade da resposta penal, o que, no caso, se verifica de modo satisfatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a exasperação da pena-base
com fundamento em apenas um vetor judicial negativo
, conforme disposto na
Súmula 23 do TJPA
(
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”),
o que foi rigorosamente observado no caso em tela.

Dessarte,
“No cálculo da pena, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.209.494/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.).

Cumpre, por derradeiro, registrar que, embora presentes nos autos os requisitos fáticos e jurídicos da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, notadamente o cometimento do crime em concurso de agentes, o juízo sentenciante deixou de aplicá-la na terceira fase da dosimetria, limitando-se a fixar a reprimenda dentro da faixa cominada pelo §3º do mesmo artigo, correspondente à forma qualificada do delito. Tal omissão implicou, na prática, um indevido benefício ao réu, que deixou de suportar o acréscimo legal de um terço a metade sobre a pena base, como expressamente determina a norma penal.

Todavia, diante da inexistência de recurso ministerial com pretensão ampliativa neste ponto e à luz do princípio da vedação à
reformatio in pejus
, não se mostra juridicamente viável a correção ex officio da dosimetria nesta instância recursal. Impõe-se, portanto, a preservação da pena fixada, ainda que aquém dos limites estritamente legais, por imposição do sistema acusatório e das garantias do processo penal constitucional.

Assim, mantenho, assim, por seus próprios fundamentos, a pena-base fixada na origem em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, posteriormente reduzida, na segunda fase, para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Determino, ainda, os dias-multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para absolver o réu
BRUNO TEIXEIRA BARROS
da imputação relativa ao crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da consunção. Em decorrência, fixa-se a pena remanescente em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Mantém-se, no mais, a condenação imposta ao apelante
IDAILDO FIALHO PALHETA.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025